Tribunal: TJBA
Processo: 8032689-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032689-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LILIAN DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISO III). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI QUE REVELA ESPECIAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME HEDIONDO PRATICADO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL CONTRA VÍTIMA GESTANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Bel. Lilian de Souza em favor de Márcio Luis Rodrigues, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, em razão de supostamente ter ceifado a vida da vítima Geovanna Nogueira da Silva, encontrada carbonizada em 16 de novembro de 2025.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) examinar a alegada conversão automática da prisão temporária em preventiva; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional; (iii) analisar a ausência de contemporaneidade da medida; e (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A tese de conversão automática da prisão temporária em preventiva não prospera. Ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional preventivo está devidamente fundamentado em elementos concretos e autônomos, independentes da mera expiração do prazo da temporária, razão pela qual não se verifica a ilegalidade apontada.

4.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado — homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel contra vítima gestante, com sinais de carbonização do corpo —, são elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5.
A evasão do paciente do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, sendo localizado apenas meses depois em outro Estado da Federação (Carapicuíba/SP), constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

6
.
A alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo também não merece acolhida. A contemporaneidade da cautelar extrema não se afere exclusivamente pela data da prática do delito, mas sim pela subsistência da situação de risco que justifica a medida. Estando presentes os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em esvaziamento do decreto constritivo pelo decurso do tempo.

7
.
As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

8
.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da natureza hedionda do crime imputado ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Em consonância com o parecer ministerial, o
rdem de habeas corpus denegada, ficando mantida integralmente a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

1.
A conversão da prisão temporária em preventiva não configura ilegalidade quando o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos e autônomos, independentes da mera expiração do prazo da temporária.

2.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
— homicídio qualificado com emprego de meio cruel contra vítima gestante —, são elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A evasão do paciente do distrito da culpa configura fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não constituem obstáculo à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — AgRg no HC n. 822.038/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/5/2023, DJe 29/5/2023; RHC n. 231.270/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 18/5/2026; HC n. 650.589/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/6/2021, DJe 28/6/2021; AgRg no RHC n. 151.040/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021; STJ — AgRg no HC n. 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025; RHC n. 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/5/2021, DJe 25/5/2021; AgRg no RHC n. 216.103/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8032689-38.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, sendo Impetrante a Bel. Lilian de Souza e Paciente Márcio Luis Rodrigues.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator